Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que incluiu empresa terceirizada no polo passivo de ação de obrigação de fazer, determinando-lhe o cumprimento de liminar anteriormente deferida apenas em face da operadora de plano de saúde, para manutenção de tratamento domiciliar (home care). A agravante sustenta ausência de vínculo contratual com a paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa terceirizada, sem vínculo contratual direto com a paciente pode ser compelida a manter o tratamento domiciliar; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da agravante do polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de cassação/modificação da decisão liminar apresentado em contrarrazões. Impropriedade instrumental. O provimento liminar conferido por Relator desafia a interposição de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
4. A decisão agravada impôs obrigação à agravante sem que houvesse vínculo contratual direto com a paciente, afrontando o Princípio da autonomia contratual.
5. A imposição de obrigação sem contraprestação financeira caracteriza medida excessivamente onerosa e inviável de execução.
6. A manutenção da decisão agravada poderia acarretar prejuízos financeiros à agravante, inclusive com imposição de multa por descumprimento.
7. A exclusão da agravante não inviabiliza o tratamento da paciente, cuja continuidade permanece garantida pela operadora do plano de saúde, conforme decisão judicial anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A imposição de obrigação a prestador de serviço sem remuneração e sem vínculo contratual viola a autonomia privada e configura medida inexecutável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021.